Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. DIREITOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. FATOS QUE EMBASAM AS PENALIDADES COMPROVADOS. MULTAS DEVIDAS. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE UMA DAS MULTAS APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54496986). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o recorrido não comprovou os fatos que justificaram a aplicação das multas condominiais. Aduz a parte recorrente que não há valor probante no depoimento da testemunha que afirmou em juízo ter se mudado do condomínio réu antes da data dos fatos e que afirmou estarem presentes três pessoas na mesa dos autores, quando é incontroverso nos autos que eram pelo menos cinco. Argumenta que as multas se amparam exclusivamente em anotações unilaterais do encarregado no caderno de ocorrência, porém, negam o uso de caixa de som na piscina e o consumo de bebida, comida ou fumo nas bordas ou dentro da piscina, bem como alegam que as garrafas levadas por um dos requerentes foram manuseadas de forma comedida. Afirmam que o 2o requerente sempre foi cortês com moradores e funcionários, e que as multas foram aplicadas sem as necessárias notificações prévias.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz, em preliminar, que no recurso interposto há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que foi oportunizado aos requerentes todo o devido processo legal de forma administrativa, bem como que a testemunha ouvida em juízo apenas se equivocou ao informar a data que saiu do condomínio. Em relação aos pedidos de indenização, assevera que não restam configurados os pressupostos para responsabilidade civil.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Consoante o disposto no artigo 1.336, do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual multa.
7. Da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A moderna doutrina do Direito Constitucional reconhece que as normas sobre direitos fundamentais possuem um comando de proteção que obriga o Estado a impedir que esses direitos sejam vulnerados também nas relações privadas. Esse fenômeno é denominado 'eficácia horizontal dos direitos fundamentais', uma teoria há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819). Assim, nas relações privadas, especialmente na gestão de condomínios edilícios, torna-se indispensável assegurar ao condômino o exercício do direito de defesa e do contraditório antes da aplicação de multas, por aplicação direta do disposto no capítulo das garantias fundamentais da Constituição Federal. No caso em análise, observa-se que o fato ocorreu em 1o de outubro de 2022, e os autores foram notificados do auto de infração (IDs 54496824 e 54496825), com prazo de 15 dias para apresentar manifestação. Em 18 de outubro de 2022, os requerentes apresentaram recurso (ID 54496826), que foi apreciado pelo conselho consultivo/fiscal e pelo síndico, conforme indicado nas respostas de IDs 54496828 e 54496829. Parte dos argumentos apresentados no recurso foi acatada, resultando na anulação das multas M061/2022 e M063/2022. Portanto, não se verifica vício no procedimento administrativo do condomínio que prejudicasse os direitos da ampla defesa e do contraditório dos autores.
8. A testemunha N.V.D.S., ouvida em juízo, afirmou que, estando próximo à mesa dos recorrentes na data do fato, notou uma caixa de som ligada sobre a mesa dos requerentes e também ouviu o barulho de garrafas de vidro sendo descartadas pelos autores na lixeira, bem como relatou ter ouvido de alguém da mesa dos requerentes os insultos "rabicó" e "gordo" direcionados a um funcionário da parte requerida. Ressalte-se que eventual esquecimento ou confusão quanto a data específica que se mudou do condomínio ou do exato número de pessoas presentes no dia dos fatos não compromete a credibilidade da prova testemunhal, pois a memória humana pode falhar em detalhes como datas e números, mas isso não implica que as observações gerais sobre os eventos sejam imprecisas ou inválidas, especialmente no caso em exame em que a testemunha N. descreveu com detalhes a interação entre os autores e o funcionário do condomínio, inclusive com descrição de como o funcionário reagiu após ser insultado.
9. O funcionário do condomínio recorrido registrou formalmente em caderno de ocorrências que "Por volta das 19:39 horas ao realizar Ronda pro 3o andar foi identificado que os moradores V. do AP.1309-B e o morador P. do AP. 1401-A e o morador J. do AP.909-B estava na piscina com 3 visitantes e com garrafas de vidro e o som alto. Os moradores foram informados que não podia garrafa de vidro e visitantes na piscina, o morador V. do ap. 1309-B pediu desculpas. O morador J. do AP. 909-B foi muito agressivo e preconceituoso chamando o empregado E. de Rabicó" (ID 54496846).
10. O art. 122 das normas de funcionamento do condomínio requerido e que ensejou na aplicação da multa M064/2022 assim dispõe: "Art. 122 É proibido: (...). b) comer, beber e fumar na borda ou dentro das piscinas, usar quaisquer objetos cortantes ou perfurante, que possam causar ferimentos de qualquer espécie, tais como copos, garrafas de vidro, pratos ou similares; (...)" (ID 54496827, página 22). Verifica-se na transcrita norma uma distinção clara entre as áreas de aplicação das proibições mencionadas. A proibição de "comer, beber e fumar" é expressamente delimitada à "borda ou dentro das piscinas". Esta especificidade sugere uma aplicação restrita dessas atividades unicamente a essas áreas. Por outro lado, a proibição do uso de "quaisquer objetos cortantes ou perfurantes", como "copos, garrafas de vidro, pratos ou similares", não é acompanhada de tal delimitação espacial específica, assim, a ausência de uma limitação explícita quanto à localização para esses objetos implica uma interpretação mais ampla, não se limitando à borda ou ao interior das piscinas, o que pode ser entendido como uma vedação geral ao uso desses itens em todas as áreas abrangidas no capítulo XVII, piscina e área da piscina.
11. O art. 116 das normas de funcionamento do condomínio dispõe que "Art. 116 Não será permitido o uso da área das piscinas para batucadas, uso de som e ou outras atividades que possam danificar o piso as instalações ou incomodar os demais usuários."
12. Prevê o art. 18 das normas de funcionamento do condomínio (ID 54496827, página 8): "Art. 18 O condômino ou morador que violar ou tentar por meio ardiloso se eximir do cumprimento dasdisposições legais, bem como das contidas nestaNormativa, ou da Convenção, além deser compelido a desfazer uma obra ou abster-se de um ato praticado, ou ainda reparardanos que tenha causado, ficará sujeito, dependendo da gravidade, às seguintespenalidades: I. FALTAS GRAVES- danos à integridade física, psicológica ou moral de pessoas - multa deaté 10 (dez) vezes o valor da maior contribuição ordinária mensal do condominio residencial.(...)".
13. Assim, a situação fática que ensejou na aplicação das multas M070/2022, M066/2022, M067/2022, M069/2022 e M064/2022, qual seja, que em 1o de outubro de 2022, ambos os autores fizeram uso de som mecânico e manusearam garrafas de vidro em local inapropriado do condomínio réu, ocasião em que o segundo autor ofendeu moralmente o funcionário da requerida, resta suficientemente comprovada.
14. Consta do ID. 54496822 que a taxa condominial ordinária é composta pela taxa condominial ordinária geral, no valor de R$ 219,45 e pela taxa condominial ordinária residencial, no valor de R$ 175,07, totalizando o montante de R$ 394,52. Assim, verifica-se que a multa aplicada ao segundo requerente no valor de R$ 3.694,51 corresponde a 936% do valor da taxa condominial ordinária. Tendo em vista que não houve demonstração nos autos de aplicação de multa anterior aplicada ao segundo requerente por fato semelhante, faz-se necessário reconhecer que não houve majoração da penalidade, de forma gradativa, até o patamar próximo ao máximo, a fim de desestimular o condômino infrator a praticar eventuais condutas antissociais. Portanto, tem-se por excessiva a conduta do condomínio na aplicação da mencionada multa. Sendo assim, demonstra-se necessária a redução proporcional do valor da multa para três vezes o valor da taxa condominial ordinária.
15. Ausente prova do pagamento da multa M061/2022, cancelada após recurso, não há que se falar em repetição do indébito.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para reduzir o valor da multa M70/2022, aplicada ao segundo requerente, para o valor equivalente a três vezes o valor da taxa condominial ordinária. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.